Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-32.2022.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALVO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 031.336.421-46 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Recurso Inominado:

1001612-32.2022.8.11.0024

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Recorrente:

ROSALVO RODRIGUES DE SOUZA

Recorrido(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. / JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME / TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP / AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo Recorrente em face das empresas Recorridas, na qual alega que adquiriu passagem aérea pelo valor de R$ 600,95 (seiscentos reais e noventa e cinco centavos), tendo cancelado a viagem por motivos pessoais. Afirma, todavia, que as Recorridas pretendem lhe devolver apenas o valor de R$ 94,47, pelo que reputa como abusiva a multa e a taxa de administração cobradas. Pugna, assim, pela restituição integral do valor pago pela passagem, além de indenização pelos danos morais suportados.

2.

Da análise dos autos, verifica-se que valor total do contrato é de R$600,95, sendo certo que, de acordo com as cláusulas 4.1 e 4.2, a rescisão antecipada deveria assegurar as retenções das porcentagens de 15% (quinze por cento) referente à multa rescisória, bem como 15% (quinze por cento) a título de taxa de intermediação.

3.

Assim, devem as Recorridas CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP restituírem ao Recorrente o valor de R$ 420,67 (quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos) a título de danos materiais.

4.

Quanto aos danos morais, a pretensão indenizatória está muito distante de caracterizar qualquer afronta a atributos da personalidade ou a direitos personalíssimos do Recorrente, de modo que não há que se falar em danos extrapatrimoniais indenizáveis.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023